Tribunal: TJMT
Processo: 1004795-49.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004795-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (AGRAVANTE), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (AGRAVANTE), NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.199.960/0001-58 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO E DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C DECLARAÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE
DEFERIU EM PARTE A TUTELA DETERMINANDO A ABSTENÇÃO E SUSPENSÃO DA PROMOÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS E/OU CONSTRITIVOS EM FACE DO AGRAVANTE QUE TENHAM POR FUNDAMENTO A COBRANÇA DE VALORES ACIMA DE R$ 1.500.000,00, AUTORIZANDO A PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DO VALOR DE R$ 336.500,00
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O
material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória como pleiteada.

No caso, a decisão recorrida não determinou a suspensão dos atos executórios como um todo, mas tão somente dos atos expropriatórios em relação aos
que tenham por fundamento a cobrança de valores acima do patamar de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), permitindo a persecução do valor remanescente de R$ 336.500,00 (trezentos e trinta e seis mil e quinhentos reais), com a incidência dos encargos devidos.

Ocorre que os atos de expropriação relativos ao contrato de prestação de serviços advocatícios devem ser suspensos até que se decida acerca da sua exigibilidade, em razão da possibilidade de ocorrência de grave dano, de difícil ou incerta reparação, em vista da inviabilidade de retorno dos executados ao status quo ante, uma vez que o eventual ressarcimento não se mostra suficiente para afastar as consequências que afetariam os supostos devedores.

No caso em voga, diante do contexto apresentado, verifica-se possível determinar a suspensão de todos os atos expropriatórios, com base no poder geral de cautela, intrínseco à atividade do juiz, a fim de evitar tumulto processual, bem como mitigar possíveis prejuízos às partes.

Registra-se, ainda, que acerca de tal aspecto, o Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento no sentido de que o poder geral de cautela pode ser exercitado, inclusive, ex officio, pois visa resguardar interesses maiores, inerentes ao próprio escopo da função jurisdicional, que se sobrepõem aos interesses das partes, razão pela qual entendeu ser possível a suspensão do feito executivo, a fim de suprimir o risco de o exequente obter atos executórios, que poderão ocasionar danos de difícil reparação ao executado.

Ademais, verifica-se que no bojo da Ação de Embargos à Execução nº. 1000493-18.2023.811.0051, proposta pelos ora Agravantes, houve a reconsideração da decisão, a fim de conferir-lhes o efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da Ação de Execução
de Título Extrajudicial nº 1003730-94.2022.8.11.0051, proposta pelo ora agravado em desfavor dos agravantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELIA DE FREITAS DOS REIS e VILSON PAULO DOS REIS em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Resolução e de Resilição de Contrato de Honorários Advocatícios c/c Declaração de Adimplemento Contratual e Danos Morais nº 1000130-31.2023.8.11.0051, movida em desfavor de NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS, perante a que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a abstenção e a suspensão da promoção de atos executórios e/ou constritivos em face dos requerentes que tenham por fundamento a cobrança de valores acima do patamar de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e, por conseguinte, considerando incontroverso já ter sido realizado o pagamento de R$ 1.163.500,00 (um milhão, cento e sessenta e três mil e quinhentos reais), a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1003730-94.2022.8.11.0051, proposta pelo ora Requerido, poderá prosseguir nos limites do crédito remanescente de R$ 336.500,00 (trezentos e trinta e seis mil e quinhentos reais), com a incidência dos encargos devidos.

Em suas razões, sustenta a parte agravante a necessidade de abstenção e suspensão de todos os atos executórios e constritivos que versem sobre o contrato de prestação de serviços advocatícios.

Anota que o Agravado faz a cobrança de valores superiores ao contratado, bem como a integralidade dos honorários advocatícios por serviços não cumpridos integralmente: apesar de revogado o mandato em momento anterior.

Informa que já realizaram o pagamento de R$ 1.712.500,00 (um milhão setecentos e doze mil e quinhentos reais), devendo ser reconhecido, de plano, o adimplemento integral do contrato e a inexistência de valores devidos.

Defende que, uma vez reconhecida como controvertida a conduta do Agravado na execução dos serviços advocatícios contratados, revela-se justo, adequado e razoável a suspensão dos atos executórios de valores atinentes ao contrato sub judice, até a prolação de sentença, com a análise apurada sobre as particularidades do caso para, por fim, declarar ou não a resolução contratual e respectivo adimplemento do contrato.

Assevera a inexequibilidade do contrato de honorários advocatícios executado em razão da ausência da assinatura da sra. Célia e de duas testemunhas; incerteza e iliquidez em caso revogação do mandato, não sendo permitida a cobrança de valores integrais em face da prestação parcial dos serviços, bem como a inexigibilidade dos valores em razão dos pagamentos já realizados pelos agravantes

Requer, em sede liminar, seja determinada a abstenção e suspensão de atos executórios e/ou constritivos em face dos Agravantes com fundamento no contrato de prestação de serviços advocatícios controvertido nos autos de origem, reconhecendo como inexistente, neste momento processual, o limite de valores autorizados a serem executados.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, confirmando a tutela recursal, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja afastada a realização por parte do Agravado de qualquer ato executório e medidas constritivas sobre os bens dos Agravantes que tenham por fundamento o contrato de honorários advocatícios sub judice até a apreciação do mérito nos autos da ação de resolução contratual originária.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte tão somente para determinar o sobrestamento de eventuais atos constritivos em face do agravante, relativos ao contrato discutido em juízo, até que o mérito recursal deste agravo seja apreciado pela colenda 2ª. Câmara Cível deste sodalício matogrossense (ID 162372157).

Opostos Embargos de Declaração (ID 164024193), estes foram rejeitados (ID 168488194).

Contraminuta da parte Agravada (ID 165644653).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de
Ação de Resolução e de Resilição de Contrato de Honorários Advocatícios c/c Declaração de Adimplemento Contratual e Danos Morais,
movida em desfavor de NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS, e distribuída, por dependência, à Ação de Execução nº. 100373094.2022.8.11.0051, ajuizada pelo aqui Requerido, tendo por fundamento a quitação da dívida estampada no título executado (contrato de prestação de serviços advocatícios), cujo objeto era de 5% sobre o valor total do débito apurado nos autos da recuperação judicial dos ora agravantes.

Em sede de liminar, foi
deferida parcialmente a tutela de urgência para determinar a abstenção e a suspensão da promoção de atos executórios e/ou constritivos em face dos requerentes que tenham por fundamento a cobrança de valores acima do patamar de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e, por conseguinte, considerando incontroverso já ter sido realizado o pagamento de R$ 1.163.500,00 (um milhão, cento e sessenta e três mil e quinhentos reais), a execução de título extrajudicial nº 1003730-94.2022.8.11.0051 poderá prosseguir nos limites do crédito remanescente de R$ 336.500,00 (trezentos e trinta e seis mil e quinhentos reais), com a incidência dos encargos devidos.

Em face dessa decisão, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a sua reforma para
seja determinada a abstenção e suspensão de atos executórios e/ou constritivos em face dos Agravantes com fundamento no contrato de prestação de serviços advocatícios controvertido nos autos de origem, reconhecendo como inexistente, neste momento processual, o limite de valores autorizados a serem executados.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória como pleiteada.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC).

Primeiramente, necessário pontuar que a decisão recorrida não determinou a suspensão dos atos executórios como um todo, mas tão somente dos atos expropriatórios em relação aos
que tenham por fundamento a cobrança de valores acima do patamar de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), permitindo a persecução do valor remanescente de R$ 336.500,00 (trezentos e trinta e seis mil e quinhentos reais), com a incidência dos encargos devidos.

Ocorre que os atos de expropriação relativos ao citado contrato de prestação de serviços advocatícios devem ser suspensos até que se decida acerca da sua exigibilidade, em razão da possibilidade de ocorrência de grave dano, de difícil ou incerta reparação, em vista da inviabilidade de retorno dos executados ao status quo ante, uma vez que o eventual ressarcimento não se mostra suficiente para afastar as consequências que afetariam os supostos devedores.

No caso em voga, diante do contexto apresentado, verifica-se possível determinar a suspensão de todos os atos expropriatórios, com base no poder geral de cautela, intrínseco à atividade do juiz, a fim de evitar tumulto processual, bem como mitigar possíveis prejuízos às partes.

Registra-se, ainda, que acerca de tal aspecto, o Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento no sentido de que o poder geral de cautela pode ser exercitado ex officio, pois visa resguardar interesses maiores, inerentes ao próprio escopo da função jurisdicional, que se sobrepõem aos interesses das partes, razão pela qual entendeu ser possível a suspensão do feito executivo, a fim de suprimir o risco de o exequente obter atos executórios, que poderão ocasionar danos de difícil reparação ao executado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. MEDIDA CAUTELAR. RESGUARDO DO INTERESSE PÚBLICO. EFETIVIDADE PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL ÀS PECULIARIDADES DA DEMANDA. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA GERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. POSSIBILIDADE 1. As medidas cautelares resguardam, sobretudo, o interesse público, sendo necessárias e inerentes à atividade jurisdicional. O artigo 798 do CPC atribui amplo poder de cautela ao magistrado, constituindo verdadeira e salutar cláusula geral, que clama a observância ao princípio da adequação judicial, propiciando a harmonização do procedimento às particularidades da lide, para melhor tutela do direito material lesado ou ameaçado de lesão. 2. A efetividade do processo exige tutela jurisdicional adequada, por isso o poder geral de cautela pode ser exercitado ex officio, pois visa o resguardo de interesses maiores, inerentes ao próprio escopo da função jurisdicional, que se sobrepõem aos interesses das partes. 3. A providência cautelar, ainda que de maneira incidental, pode ser deferida em qualquer processo, não procedendo a assertiva de que a verdadeira cláusula geral consubstanciada no artigo 798 do Código de Processo Civil, mesmo em casos excepcionais, tem limites impostos pelo artigo 739-A do Código de Processo Civil. Ademais, boa parte das matérias suscitadas pelo executado são passíveis de conhecimento, de ofício, pelas instâncias ordinárias, por serem questões de ordem pública. 4. A Corte de origem apurou, em juízo sumário, que não há evidência de que o valor exeqüendo tenha sido disponibilizado ao executado, \podendo a constrição, na forma requerida, impedir que o Clube desenvolva suas atividades\, portanto é adequada a suspensão da execução, de modo a suprimir o risco de o exeqüente obter atos executórios, que ocasionarão danos de difícil reparação ao executado. 5. Orienta a Súmula 07 desta Corte que a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1241509/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 01/02/2012)

Assim, tem-se que inexiste óbice a determinação de suspensão dos atos expropriatórios atinentes ao citado contrato de prestação de serviços advocatícios, quando tal ato representa perigo de dano de difícil reparação aos agravantes.

Ademais, verifica-se que no bojo da Ação de Embargos à Execução nº. 1000493-18.2023.811.0051, proposta pelos ora Agravantes, houve a reconsideração da decisão, a fim de conferir-lhes o efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da Ação de Execução
de Título Extrajudicial nº 1003730-94.2022.8.11.0051, proposta pelo ora agravado em desfavor dos agravantes.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar a abstenção e suspensão de atos executórios e/ou constritivos em face dos Agravantes com fundamento no contrato de prestação de serviços advocatícios controvertido nos autos da ação de resolução contratual originária, até o julgamento de mérito na instância singela
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023